Tribunal: TJPA
Processo: 0810875-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810875-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO SOUSA DE SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar,
com monitoração eletrônica
, quando constatado que
o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou estabelecimentos congêneres no Estado do Pará.

2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Leonardo Sousa de Sousa
, por intermédio da defensora pública Vanessa Santos Azevedo Araújo, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, tendo em vista a inexistência de “Casa de Albergado” no Estado do Pará.

Postula a defesa técnica o afastamento do monitoramento eletrônico imposto pelo juízo
a quo,
argumentando, em síntese, a violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CR/88) e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93 IX, CR/88).

Em contrarrazões, o
Parquet
rechaça as teses da defesa, pugnando, ao final, pelo não provimento do agravo.

Exercendo o juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (PJe ID nº 6.618.881).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

A insurgência defensiva cinge-se apenas no tocante à imposição de monitoramento eletrônico do apenado no cumprimento do regime aberto domiciliar.

O Juízo da Execução concedeu progressão ao regime aberto e, diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado, determinou que o cumprimento fosse realizado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º do CP, verifica-se que o(a) apenado(a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em
20/03/2021
.

Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) apresenta bom comportamento carcerário.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DETERMINO A PROGRESSÃO

DO APENADO AO REGIME ABERTO,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

..........................................................................................................

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
,

salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições

previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

Não andar armado;

Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

Não cometer novo delito.

Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP,
determino seja o(a) apenado(a) encaminhado a CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
da Administração Penitenciária

para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral

externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime

semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar

curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.

Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Advirta-se o apenado de que o rompimento da tornozeleira eletrônica acarretará na situação de foragido, ficando a SEAP autorizada em prender e recolher o (a) apenado(a) cautelarmente em regime FECHADO, ante a prática de falta grave, instaurando-se de Procedimento Administrativo Disciplinar.

À secretaria para providenciar a atualização da liquidação de pena, remetendo-se cópia à Administração Penitenciária para averbar no prontuário do condenado.

Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos.”
(Grifos nos original)

Da leitura da decisão acima transcrita, verifica-se que o Juízo
a quo
concluiu, de forma devidamente fundamentada, pela necessidade de monitoramento eletrônico, em face da concessão excepcional de prisão domiciliar, por ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

De mais a mais, observe-se que a súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal preconiza que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”.

No caso, os parâmetros a que a súmula faz referência são:

"I — A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

II — Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c);

III — Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado."
(grifei)

Na mesma linha de raciocínio, cito, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A Suprema Corte já editou a Súmula Vinculante n. 56, a qual determina que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320"
2.
Assim, nos casos em que o apenado, por inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi imposto, estiver cumprindo pena em regime mais gravoso, é permitida, excepcionalmente, a sua permanência em regime mais benéfico, in casu, o aberto ou a prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em local adequado
. 3.
Ordem concedida
para, confirmada a liminar anteriormente deferida, determinar que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto; na ausência de vaga, que aguarde em regime aberto e, a persistir o constrangimento ilegal, que lhe seja
assegurada a prisão domiciliar em regime de monitoramento eletrônico,
até o surgimento de vaga no regime intermediário, mediante as condições estabelecidas na decisão de primeiro grau.”
(STJ - HC: 358978 RS 2016/0152228-1, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 27/04/2017, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/05/2017) (grifei).

Assim, não há que se falar em ausência de individualização da pena e, muito menos, em ausência de fundamentação ou desnecessidade do dispositivo, e
specialmente considerando a realidade do nosso Sistema carcerário, tratando-se, a imposição da tornozeleira eletrônica com prazos já especificados, medida
mínima de proteção à sociedade.

Por fim, é importante destacar que, se não houvesse deficiência no sistema prisional estadual, o agravado estaria cumprindo pena no regime aberto, em alguma “Casa de Albergado” ou estabelecimento similar, o que lhe seria, evidentemente, mais prejudicial.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/10/2021